Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701920-20.2019.8.07.0005 RECORRENTE: JOAO FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE: FILOMENA ALEXANDRE DOS SANTOS RECORRIDO: VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação sobre o recurso especial, visto que o processo envolve interesse de incapaz. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024